Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA, MINHA VIDA. CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTER. DANOS MORAIS. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico.
2. O mero descumprimento contratual não atentou qualquer bem imaterial dos apelantes, o que tornam os aventados danos morais impassíveis de serem compensados. A situação vivenciada, embora desagradável, não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade, causados por mero descumprimento de obrigação contratual. E segundo a instituição financeira, o valor liberado aos mutuários para o financiamento do imóvel não foi restituído. Assim, os descontos indevidos não foram capazes de afetar qualquer direito da personalidade dos demandantes, de modo que não há que se falar em danos morais a serem compensados.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.